Tribunal: TJPA
Processo: 0824639-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824639-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON DEMETRIUS FERNANDES FREITAS

AGRAVADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824639-14.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EMERSON DEMETRIUS FERNANDES FREITAS

AGRAVADO: BANPARA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDA A 30%. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROCEDIMENTO LEGAL QUE PRIORIZA FASE CONCILIATÓRIA E OITIVA DOS CREDORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Emerson Demetrius Fernandes Freitas contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a limitar os descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual de 30% e suspender cobranças consideradas excessivas. O agravante sustenta encontrar-se em situação de superendividamento e afirma que as obrigações financeiras assumidas com instituições bancárias comprometem parcela substancial de sua renda, colocando em risco seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar imediatamente descontos incidentes sobre a renda do consumidor antes da realização da fase conciliatória prevista na legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, estruturando procedimento voltado à repactuação global das dívidas mediante diálogo e audiência conciliatória entre consumidor e credores.

A concessão de tutela liminar que interfira diretamente na dinâmica das obrigações contratuais deve ser analisada com cautela, especialmente quando a legislação específica prevê mecanismos próprios para construção de solução equilibrada entre as partes.

A decisão de primeiro grau que posterga a análise da limitação dos descontos para momento posterior à oitiva dos credores encontra respaldo na lógica procedimental da legislação de superendividamento e não revela ilegalidade ou teratologia.

Não se verifica, em cognição sumária, demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata do Tribunal.

Estando o agravo de instrumento devidamente instruído e apto a julgamento colegiado, o exame do mérito do próprio recurso absorve a controvérsia deduzida no agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legislação de prevenção e tratamento do superendividamento privilegia a repactuação coletiva das dívidas mediante audiência conciliatória entre consumidor e credores.

A limitação liminar de descontos incidentes sobre a renda do consumidor, em ação de repactuação de dívidas, exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

A ausência de prova do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da oitiva dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015; Lei nº 14.181/2021; CDC (microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Emerson Demetrius Fernandes Freitas
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021)
, processo nº 0818494-52.2025.8.14.0028.

Na demanda originária, o autor, ora agravante, afirma encontrar-se em situação de
superendividamento
, sustentando que as obrigações financeiras assumidas junto a instituições bancárias ultrapassariam sua capacidade de pagamento e comprometeriam parcela substancial de sua renda mensal.

Em razão desse quadro, postulou perante o juízo de origem a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar de 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão de cobranças reputadas excessivas.

O magistrado de primeiro grau, contudo,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
, assentando que a legislação especial do superendividamento privilegia a
fase conciliatória e a tentativa de repactuação coletiva das dívidas
, razão pela qual reputou inadequada a concessão de medida liminar sem a prévia oitiva dos credores.

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando a existência de risco concreto ao seu mínimo existencial e defendendo a necessidade de limitação imediata dos descontos incidentes sobre sua renda.

Distribuído o recurso, esta Relatoria analisou o pedido liminar e, em decisão monocrática de ID 31598815,
indeferiu a tutela de urgência recursal
, por entender que a decisão agravada se encontrava alinhada ao procedimento previsto na legislação de superendividamento e que não restara demonstrado risco concreto apto a justificar a intervenção excepcional da instância recursal.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, no qual o agravante reiterou os argumentos anteriormente deduzidos, sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Regularmente processado o recurso, foi determinada a remessa dos autos ao
Ministério Público de 2º grau
, que apresentou parecer opinando pela manutenção da decisão recorrida.

Consta nos autos certidão atestando que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, apesar do decurso do prazo legal. Considerando que o agravo de instrumento se encontra devidamente instruído e apto a julgamento, vieram os autos conclusos para apreciação conjunta do agravo de instrumento e do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo de instrumento se encontra regularmente instruído, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Todavia, antes de adentrar propriamente ao mérito do recurso, importa observar que, no curso da tramitação do feito, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

Ocorre que, tendo o agravo de instrumento sido devidamente instruído e encontrando-se pronto para julgamento definitivo pelo órgão colegiado, mostra-se desnecessária a apreciação autônoma do agravo interno, porquanto o exame do mérito do próprio agravo de instrumento absorve a controvérsia nele deduzida.

Assim, por razões de economia processual, celeridade e racionalidade procedimental, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do agravo interno, passando-se diretamente ao julgamento do agravo de instrumento.

No mérito, observa-se que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante sob o fundamento de que a
Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento próprio para tratamento do superendividamento
, privilegiando a construção de solução consensual entre consumidor e credores.

De fato, o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, introduzido no Código de Defesa do Consumidor, estabelece
procedimento estruturado voltado à repactuação global das dívidas
, com especial destaque para a fase de
audiência conciliatória entre consumidor e credores
.

Nesse contexto, a concessão de tutela liminar que interfira diretamente na dinâmica das obrigações contratuais deve ser analisada
com especial cautela
, sobretudo quando o próprio procedimento legal prevê mecanismos específicos para a construção de solução equilibrada entre as partes.

A decisão recorrida, ao postergar a análise da tutela para momento posterior à oitiva dos credores,
não se revela ilegal nem teratológica
, mas, ao contrário, encontra respaldo na lógica procedimental instituída pela legislação de superendividamento.

Ademais, em juízo de cognição sumária, não se verifica demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à existência de
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata do Tribunal
.

Como bem destacado na decisão monocrática anteriormente proferida, o procedimento legal já prevê a realização de audiência voltada à repactuação das dívidas e à preservação do mínimo existencial do consumidor, circunstância que afasta, neste momento processual, a necessidade de medida liminar de natureza excepcional.

Diante desse cenário, e considerando ainda que o
parecer ministerial também se manifestou pela manutenção da decisão recorrida
, conclui-se que a decisão agravada deve ser preservada.

Assim,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/03/2026